Tribunal: TJMT
Processo: 0014161-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014161-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE GUERREIRO FILHO - CPF: 848.821.741-20 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0018-50 (EMBARGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014161-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

EMBARGADO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014161-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

EMBARGADO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da ora embargada.

A embargante aduz que a
“decisão é contraditória e omissa em relação a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar, uma vez que desmereceu todas as provas dos autos, principalmente as declarações das próprias testemunhas da Embargada, assim fora contraditória em relação as provas dos autos e omissa em relação a fatos que abaixo serão expostos”
.

Afirma que houve inversão do ônus probatório, de modo que a embargada devia ter demonstrado que a venda da peça realmente existiu.

Diz que a testemunha da embargada confirmou que só tomou conhecimento da compra quando o nome da empresa foi negativado e que o pagamento da dívida só ocorreu porque precisava estar sem apontamentos restritivos para participar de licitações. Quanto às suas testemunhas, assevera que evidenciaram que a venda se deu a pessoa estranha aos quadros da embargada, tanto é que o produto foi entregue em oficina mecânica, sendo que só quem consta no cadastro como autorizado é que pode comprar e receber em nome da embargada.

Enfatiza que não reconhece a assinatura que consta na Nota Fiscal e que os boletos, alegadamente emitidos e encaminhados ao
email
do seu sócio, não foram juntados aos autos no tempo oportuno, sendo que não podem ser considerados como novos, nos termos do artigo 435 do CPC.

Sustenta, portanto, que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, tendo em vista ter sido fundamentada em dívida oriunda de negócio inexistente, e não ter havido a notificação prévia.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014161-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

EMBARGADO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aduz que a
“decisão é contraditória e omissa em relação a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar, uma vez que desmereceu todas as provas dos autos, principalmente as declarações das próprias testemunhas da Embargada, assim fora contraditória em relação as provas dos autos e omissa em relação a fatos que abaixo serão expostos”
.

Afirma que houve inversão do ônus probatório, de modo que a embargada devia ter demonstrado que a venda da peça realmente existiu.

Diz que a testemunha da embargada confirmou que só tomou conhecimento da compra quando o nome da empresa foi negativado e que o pagamento da dívida só ocorreu porque precisava estar sem apontamentos restritivos para participar de licitações. Quanto às suas testemunhas, alega que evidenciaram que a venda se deu a pessoa estranha aos quadros da embargada, tanto é que o produto foi entregue em oficina mecânica, sendo que só quem consta no cadastro como autorizado é que pode comprar e receber em nome da embargada.

Enfatiza que não reconhece a assinatura que consta na Nota Fiscal e que os boletos, alegadamente emitidos e encaminhados ao
email
do seu sócio, não foram juntados aos autos no tempo oportuno, sendo que não podem ser considerados como novos, nos termos do artigo 435 do CPC.

Sustenta, portanto, que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, tendo em vista ter sido fundamentada em dívida oriunda de negócio inexistente, e não ter havido a notificação prévia.

Sobre a matéria debatida, ficou assim consignado no aresto:

“O que é importante relevar é que a apelada afirma que solicitou o boleto para pagamento do débito e o efetivou em 16-3-2016 (Id n. 91023247 – pág. 9) e, ainda que alegue que não foi com a intenção de reconhecer a dívida, não emitiu nenhum documento para fazer essa ressalva, o que implica implicitamente no reconhecimento de sua existência, senão teria pago, mas formalizado seu inconformismo registrando-o documentalmente, seja por email, seja por notificação, ou qualquer outro meio.

Tanto é verdade que no email trocado entre as empresas, em que a apelante disponibiliza os dados bancários para pagamento do débito em referência, não há nenhuma menção pela apelada de que ele não seria devido (Id n. 91023247 – pág. 10).

Ademais, a apelante, em sua Impugnação à Contestação,
não nega que tenha feito a primeira compra
, da qual originou a segunda (em que a peça foi substituída por não ter sido coberta pela garantia)
nem nega que tenha pago os demais boletos relacionados à primeira compra
, que foi parcelada em quatro vezes, limitando-se a argumentar vagamente que tais boletos, com seus respectivos pagamentos, não foram trazidos aos autos.

E ainda, todas as Notas Fiscais juntadas aos autos tem o email de
junior@studioinf.com.br
na nota de rodapé (Id n. 91023246 – págs. 5/6, Id n. 91112963 e Id n. 91112964), pertencente ao Diretor da apelada, José Guerreiro Neto, a quem seriam destinados os emails, sendo que somente com relação àquela sub judice é que foi negada a compra e venda e o envio da referida correspondência, o que não inspira verossimilhança da alegação.

Destaca-se, também, que em todas essas NFs há observação de que a entrega se daria na oficina mecânica, de modo que não é crível que somente aquela ora discutida não tenha sido autorizada pela apelada, sobretudo porque a primeira compra e venda seguiu exatamente esse padrão e, inclusive, consta assinada pela mesma pessoa que assinou a segunda, que ora se questiona.

Tais fatos são corroborados pelos depoimentos das testemunhas da apelante, principalmente por Nereu Coelho, que afirma ter sido o vendedor no referido caso, e confirma esse modus operandi, de que as vendas eram feitas e as peças eram entregues diretamente nas oficinas mecânicas.

Por fim, ainda que a apelada alegue que os documentos trazidos pela apelante juntamente às Alegações Finais sejam intempestivos, eles foram apresentados para contrapor o testemunho de Henriqueta Hans, de que não teve conhecimento da dívida antes do envio do nome da empresa para os órgãos de proteção ao crédito (procedimento autorizado pelo artigo 435 do CPC). Isso porque ela solicitou o envio do respectivo boleto em 20-1-2016, o que foi atendido pela apelante (Id n. 91112985 – págs. 1/3), e a negativação só ocorreu em 30-1-2016 (Id n. 91112985 – pág. 7), o que derruba a tese de que não recebeu o boleto a tempo de quitá-lo e de evitar a negativação.

Nesse contexto, fica reconhecida a compra e venda da peça em questão e, por conseguinte, a legitimidade da dívida e da inclusão do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, sendo, portanto, infundada a pretendida repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.”

Registre-se ainda que no documento de Id n. 91112985 – pág. 7 está anotado que a embargante foi notificada da inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes por carta postada em 19-1-2016.

Como visto, não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Importante registrar que em relação a esses dois primeiros vícios a embargante não fez nenhuma observação específica.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Importante mencionar que as alegações da embargante não infirmam o argumento de que não negou que tenha feito a primeira compra, que deu origem à segunda (tanto é que as duas estão assinadas pela mesma pessoa), nem que tenha efetuado o pagamento dos boletos referentes àquela primeira. Também não fez nenhuma alusão ao fato que em todas as Notas Fiscais consta o
email
do Diretor da empresa e a informação de que a entrega seria na oficina mecânica, o que desqualifica a tese de que somente em relação à compra em questão é que esse padrão não seria válido.

Tais fundamentos, suficientes por si sós para manter a conclusão da Câmara, não foram rechaçados pela embargante.

Feitas essas considerações, anote-se que os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021